Tribunal: TJDFT
Processo: 0720629-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDICAMENTO. FORNECIMENTO. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. NÃO PADRONIZAÇÃO. AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA. REGISTRO. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUSPENSÃO. NECESSIDADE.
1. O Superior Tribunal de Justiça proferiu proclamação parcial de julgamento nos autos do Incidente de Assunção de Competência (IAC) n. 14, suscitado no bojo dos Conflitos de Competência n. 187.276/RS, n. 187.533/SC e n. 188.002/SC, e deliberou que o Juiz estadual deverá abster-se de praticar qualquer ato judicial de declinação de competência nas ações que versem sobre medicamento não padronizado no Sistema Único de Saúde, mas devidamente registrado na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), até o julgamento definitivo do Incidente de Assunção de Competência (IAC).
2. O feito deve ser sobrestado até a pacificação do entendimento pelo Superior Tribunal de Justiça.
3. Agravo interno provido.